Tribunal: TJDFT
Processo: 0728408-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728408-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Agravada: Raissa Souza Rodrigues D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela seguradora Central Nacional Unimed contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0728723-47.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, onde a parte autora, Raissa Souza Rodrigues, devidamente qualificada nos autos, requer seja determinado à empresa requerida – Central Nacional UNIMED, em sede LIMINAR - a realização da cirurgia reparadora de reconstrução mamária com prótese ou expansor (código TUSS: 30602262 x2); reconstrução mamária muscular ou miocutaneo (código TUSS: 30602238 x2), sob pena de multa diária. Narra a parte autora que é inscrita no plano de saúde mantido pela requerida, mas que ao necessitar do objeto contratado viu-se frustrada ante a negativa, com a explicitação de ausência de cobertura. Alega ainda que realizou a cirurgia bariátrica com perda ponderal de mais de 40 quilos. Contudo, após a perda de peso a Requerente encontra-se com afetos as patologias pelo excesso de pele denominadas “moléstias de consequência”, com a deformação de membros que implicam em baixa autoestima, restrições de toda ordem em seu convívio social e familiar e problemas psicológicos severos. Sucintamente relatado. Decido. DEFIRO a gratuidade de justiça à requerida. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Primeiramente, destaco que a relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposição da Súmula 608 do STJ. O autor comprova sua vinculação ao Plano de Saúde, na condição de paciente e consumidor, a partir da carteirinha do plano e da apresentação de print de pedidos e exames, nos seguintes termos: Trata-se de Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor, procedimento que costa no Rol de Resolução Normativa – RN no 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para abordagem de mamas após trauma ou tumores, o que, no caos, a indicação registrada não se enquadra. Por sua vez os relatórios dos médicos que assistem o paciente indica a seguinte lista de procedimentos: Paciente feminina, 32, apresenta perda ponderal importante 40KG, atingindo estabilização da massa corpórea no momento. Necessita de correção cirúrgica de lipodistrofia mamária. Recebeu liberação de seu cirurgião bariátrico. Ao exame apresenta abaulamento lipodistrofia mamária assoada a ptose, prejuízo funcional em dobras causadas pelo emagrecimento importante. Paciente com lipodistrofia mamária com ptose importante. Necessita de correção da lipodistrofia com inclusão de prótese, correção da ptose e reposicionamento da aréola (reconstrução). Paciente apresentou perda significativa de peso, ficando com excesso de pele, o qual atrapalha a higiene e a manutenção do equilíbrio corporal. Paciente liberada para correção plástica. A requerente, além do liame jurídico regularmente estabelecido entre as partes, comprovou, documentalmente, a relevância da fundamentação, calcada em expressa recomendação médica. Demais disso, não se pode olvidar que os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva - com seus deveres laterais de lealdade e proteção - e da função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. Os artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, do CDC prevêem a necessidade da adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor de que, em caso de pactuação de contrato oneroso de seguro de assistência à saúde, não venha a ficar desamparado quanto a procedimento médico premente e essencial à preservação de sua vida. Este Juízo não desconhece o Julgamento do STJ, constante dos EREsp 1886929 EREsp 1889704 que, por maioria de votos, a seção definiu as seguintes teses acerca da concessão de procedimentos não previstos no ROL da ANS: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No presente caso, há previsibilidade no rol da ANS de fornecimento de prótese e cirurgia de reconstrução mamária. A discussão envolve apenas o fato de o Rol da ANS prever o fornecimento do tratamento para algumas doenças – tumores e traumas. Ao passo que, não houve a expressa indicação de fornecimento associado à doença obesidade elevada ou ao tratamento posterior à cirurgia bariátrica. Percebe-se em exame inicial que a cirurgia de reconstrução mamária posterior à cirurgia bariátrica não tem natureza estética, mas sim de cirurgia reparadora como medida de complementação ao tratamento da obesidade elevada. Não há qualquer informação sobre negativa peremptória da ANS em colocar tal tratamento em seu Rol, nem houve indicação terapêutica alternativa pelo plano de saúde. Ao modo que transparece estarem presente a situação descrita no Julgamento do e. STJ acerca da natureza taxativa com ponderações do rol da ANS. Por sua vez está evidenciada a urgência do tratamento, em razão dos relatórios médicos apontarem pela necessidade da cirurgia para a proteção da saúde e qualidade de vida da autora. De outra banda, cediço que as demandas dessa natureza, após o exame da liminar estão sujeitas à suspensão do trâmite, aguardando-se julgado do e. STJ. No mais, atento ao teor da decisão proferida no bojo do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 1069 do c. STJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, é forçoso reconhecer que foi determinada a suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes em território nacional, nos seguintes termos: “(...)b) delimitar a seguinte tese controvertida: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica; c) determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos;.(...)” No caso em apreço, a discussão posta em análise gira em torno da possibilidade de se determinar ao plano de saúde a realização de cirurgias reparadora na autora, em decorrência da bariátrica já efetuada, pelo que deve ser determinada a suspensão do presente. Friso que conforme o despacho de suspensão, ficam ressalvadas o exame das tutelas provisórias postuladas (art. 982, §2o, do CPC) e nem encerra óbice ao aviamento de novas ações sobre o mesmo tema. Cediço que materiais complementares como meias e sutiãs especiais não estão contemplados em decisão judicial liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida AUTORIZE, no prazo de 10(dez) dias, o procedimento cirúrgico referente à a realização da cirurgia reparadora de reconstrução mamária com prótese ou expansor (código TUSS: 30602262 x2); reconstrução mamária muscular ou miocutaneo (código TUSS: 30602238 x2, conforme solicitado em documento anexo, bem como arcar com todas as despesas essenciais, incluindo o valor da prótese e da, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pela desídia ou descumprimento da obrigação. Ressalto que não há obrigatoriedade de ser realizada a cirurgia com o médico que assiste a paciente, nem é possível escolha de marcas de próteses pela paciente, devendo o procedimento ser realizado dentro da rede credenciada pelo Plano de Saúde. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. Ademais, DETERMINO a suspensão do presente feito APÓS A RÉPLICA, tendo em vista que a controvérsia da presente lide se encontra abarcada mutatis mutandis pela decisão judicial acima mencionada. A presente decisão não impede a postulação de desistência e/ou de homologação de acordo. A suspensão do presente feito perdurará até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acima descrito ou ulterior decisão proferida pelo Eg. STJ, mantendo-se em vigor os efeitos da tutela de urgência já deferida nos autos. Intime-se pessoalmente, ante o caráter mandamental da decisão (súmula 410 STJ). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Ademais, o centro judiciário de solução consensual de conflitos deste eg. Tribunal de Justiça (CEJUSC), órgão ao qual faz referência o art. 165 do CPC como sendo o responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, ainda não detém a estrutura necessária para suportar a realização de referidas audiências, da mesma forma que este Juízo também não a detém em razão da ausência de servidores qualificados para sua realização. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Advirto que as partes deverão, prestigiando o princípio da cooperação, apresentar os seguintes documentos e/ou requerimentos em sede de réplica e em sede de contestação: 1) Indicar o endereço eletrônico para o envio de informações e intimações processuais,conforme preconiza o art. 319, II, do CPC, devendo estar cientes de que: 1.1) A 9a Vara Cível de Brasília enviará informações e intimações processuais para os endereços eletrônicos fornecidos pelas partes; 1.2) A 9a Vara Cível de Brasília utilizará o e-mail 09vcivel.brasilia@tjdft.jus.br para o envio de informações e intimações processuais; 1.3) As dúvidas referentes à intimação deverão ser tratadas, exclusivamente, no Cartório 9a Vara Cível de Brasília; 1.4) Caso haja mudança de endereço de correio eletrônico, o novo endereço eletrônico deverá ser informado, de imediato, à 9a Vara Cível de Brasília, sob pena de que se repute a parte como intimada no endereço fornecido anteriormente; 1.5) Deverão atestar o recebimento do correio eletrônico de intimação pessoal enviado por este Juízo. Na ausência de tal comunicado, advirto que as partes serão reputadas como intimadas a partir do 5o dia útil do envio da correspondência eletrônica, contando-se os prazos processuais a partir de tal data; 1.6) O TJDFT, em nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou qualquer outro de caráter sigiloso, limitando-se o procedimento para a realização de atos de intimação pessoal; 2) Especificar as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão: 2.1) Comunico às partes que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. À Defensoria Pública, alerto que, caso pretenda a produção de prova oral, também deverá indicar testemunha em réplica ou em contestação, dispensando-se a intimação do Juízo posteriormente.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 38679285), em síntese, que não pode ser obrigada a custear cirurgia reparadora de reconstrução mamária, tendo em vista a ausência de previsão expressa no instrumento negocial. Acrescenta que não deve custear tratamento não abrangido pelo rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Afirma nesse sentido que o procedimento cirúrgico aludido somente poderia ser custeado pela seguradora nos casos de necessidade de reconstrução mamária decorrentes de traumas ou de retirada de tumores. Verbera que a recorrida não demonstrou que o procedimento cirúrgico pleiteado tem caráter de urgência ou emergência. Sustenta, por fim, que o valor da multa coercitiva fixada pelo Juízo singular é excessivo e desproporcional. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada. Subsidiariamente, postula pela suspensão do curso da marcha processual com fundamento na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Resp no 1870834-SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1069). Pugna, ainda, pelo subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória pleiteada pela recorrida seja indeferida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 38679283). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No presente caso sobreleva o exame do interesse recursal pela ora agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução do valor concernente à multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. A redução da limitação máxima, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial, resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço apenas parcialmente o recurso, singelamente em relação à possibilidade de custeio, pela recorrente, do procedimento cirúrgico pleiteado pela recorrida. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrida, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à recorrente após esta ter sido submetida à cirurgia bariátrica. De acordo com os relatos dos profissionais médicos responsáveis (Id. 132881841 e Id. 132881842 dos autos do processo de origem) a paciente apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “Paciente feminino, 32 anos, apresenta perda ponderal importante de 40 kg, atingindo estabilização de massa corpórea no momento. Necessita de correção cirúrgica de lipodistrofia mamária. Recebeu liberação do seu cirurgião bariátrico para cirurgias reparadoras. Ao exame apresenta abaulamento lipodistrofia mamária associada a ptose, prejuízo funcional em dobras causadas pelo emagrecimento importante. Paciente com lipodistrofia mamária com ptose importante. Necessita de correção da lipodistrofia com inclusão de prótese, correção da ptose e reposicionamento da auréola (reconstrução).” “Paciente apresentou perda significativa de peso, fincando com excesso de pele, o qual atrapalha a higiene e manutenção do equilíbrio corporal.” O fato de que a recorrida fora submetida a cirurgia bariátrica é incontroverso. No entanto, a evolução clínica após a efetuação desse procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, notadamente relacionados ao acúmulo de pele, que podem ser qualificados como efeitos colaterais esperados causados pela cirurgia bariátrica. No caso, o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico. A propósito, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRUGIA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. NATUREZA NÃO ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia pós-bariátrica, especificamente mamoplastia e dermolipectomia para a correção de abdomên em avental. 1.1 No caso, a ora apelante foi obrigada a custear a realização do procedimento e condenada ao pagamento de indenização por danos morais à demandante, em razão da negativa de cobertura. 2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como prevêem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. Uma vez que o consumidor tenha sido submetido à cirurgia bariátrica, cujo procedimento foi coberto pelo plano de saúde, a operada também deverá arcar com o tratamento reparador/complementar subsequente. 3.1. A cirurgia de reconstrução de mama e de dermolipectomia para a correção de abdômen em avental, necessárias após a realização de gastroplastia, não tem finalidade meramente estética, pois o relatório médico indicou a ocorrência de complicações decorrentes da cirurgia bariátrica a justificar o procedimento cirúrgico reparador. 3.2 Encontra-se em vigor desde 2 de janeiro de 2018 a Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde, que atualizou o rol de procedimentos e eventos em saúde, estabelecendo a referência básica para a cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, como no caso em análise. 3.3. A situação da consumidora se enquadra no item 18, anexo II, da aludida resolução, que prevê as condições necessárias para a cobertura obrigatória do procedimento de dermolipectomia. 4. Os negócios jurídicos em geral são regidos pelos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil). 4.1 Nesse contexto, cria-se para o contratante, notadamente a pessoa que se submete a cirurgia bariátrica, a legítima expectativa de que, caso necessário, tenha a devida cobertura dos procedimentos médicos subsequentes, como, por exemplo, o caso de remoção de tecido epitelial sobressalente e a aplicação de próteses mamárias de caráter não estético. 5. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à recuperação do paciente que passou por cirurgia bariátrica extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão no 1244447, 07119901120198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REPARAÇÃO DE MAMAS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. CARÁTER FUNCIONAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgia para reconstrução mamária indispensável à garantia da qualidade de vida da segurada e à continuidade do tratamento de obesidade mórbida, doença abrangida pela cobertura contratual. 2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que é vedado à administradora do plano de saúde condicionar a cobertura de procedimento reparador às normas da ANS. 3. A pessoa que contrata plano de saúde, na expectativa de que a seguradora cumprirá com sua obrigação sempre que dele necessitar e tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico reparador das sequelas provocadas por cirurgia bariátrica faz jus ao recebimento de indenização por danos morais. 4. Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 5. Apelação da Ré conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão no 1251182, 07128652120198070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. Registre-se que a negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Ademais, muito embora ao julgar o Eresp no 1886929 e o Eresp no 1889704 o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha enfatizado que a taxatividade do Rol da ANS seja fundamental para o adequado funcionamento do sistema de saúde suplementar, e, a despeito da peculiaridade de que a eventual inclusão de certo fármaco ou procedimento na listagem em questão deva ser feito por meio da adoção de critério minucioso a respeito da eficácia, acurácia e efetividade dos respectivos produtos e serviços, afirmação com a qual concordamos integralmente, isso não significa a imposição de restrição absoluta ao deferimento judicial de outros insumos ou serviços não expressamente catalogados, pois ainda é possível a determinação, dirigida aos Planos de Saúde, do custeio respectivo "a depender de critérios técnicos e da demonstração da necessidade e da pertinência do tratamento" (vide, a respeito, https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx, consulta em 13 de junho de 2022). Por essa razão a decisão deve ser mantida, pois a necessidade do tratamento médico em questão se encontra suficientemente demonstrada pela recorrente, sendo compatível, primo ictu oculi, com os parâmetros estabelecidos recentemente pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Convém ressaltar, por fim, que em relação ao Tema no 1069 o Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu a seguinte questão a julgamento: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” Nesse contexto, nota-se que há determinação de suspensão do curso de “todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos” (Ressalvam-se os grifos). Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator